Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-03.2022.8.11.0107
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-03.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVISON GODOI RIBEIRO - CPF: 069.128.351-63 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 052.198.073-90 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (ASSISTENTE), VALDECIR PÉREIRA DA SILVA (VÍTIMA), VALDECIR PEREIRA SILVA (VÍTIMA), VALDECIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 993.124.412-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVISON GODOI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
121, § 2o, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), C/C O ARTIGO 14, INCISO II (FORMA TENTADA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – LESÕES
E DEFORMIDADE PERMANENTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL –
PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA – FRAÇÃO
DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA
–
CONFISSÃO

QUALIFICADA – INVOCAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – ATENUANTE RECONHECIDA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA – PRETENDIDO AUMENTO – INADMISSIBILIDADE – VALOR JUSTO E CONDIZENTE AO LABOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL

A valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sem a vítima sofrer nenhuma lesão. Além disso, o delito acarretou debilidade permanente na vítima, sendo constatado pelo magistrado que ela “
perdeu os movimentos de suas mãos, não possuindo, atualmente, condições para o trabalho”
(
sic
)

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada. (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

“As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.”
(
REsp 1.656.322/SC)

Nesse âmbito,
a verba arbitrada pelo juízo
a quo
foi condizente com o trabalho desempenhado e atendeu
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, portanto, ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000013-03.2022.8.11.0107

APELANTE: DAVISON GODOI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Davison Godoi Ribeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nas
penas do art.
121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II (forma tentada), ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 138832329, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu que o aumento da pena-base, decorrente do reconhecimento de circunstância agravante, em 1/6 (um sexto) foi desproporcional e sem fundamentação idônea, ressaltando que a fração de 1/6 (um sexto) seria o limite máximo. Alegou ausência de reconhecimento da confissão espontânea ao argumento de que se faz necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que não debatida em plenário
.
Sustentou que os honorários advocatícios arbitrados ao advogado dativo nomeado foi menor que o previsto na tabela da OAB/MT atualizada em 2022, no qual
“sugere valor mínimo” a ser pago ao advogado criminalista que se apresenta em Sessão do Tribunal do Júri/Sustentação Oral, atribuindo o valor mínimo de (R$ 22.555,76, equivalente a (20 “vinte” HRH,s).”
(
sic
)

Requereu: a) a readequação da fração aplicada à circunstância agravante, com a devida e necessária fundamentação; b) o reconhecimento da confissão espontânea e, consequentemente, a preponderância da confissão sobre a agravante; c) a majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, ID. 138832333, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 140967675.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVISON GODOI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena do apelante, condenado nas sanções do art.
121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c o art. 14, inciso II (forma tentada), ambos do Código Penal.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 05 de Dezembro de 2021, na praça da fé, Centro, Município de Nova Ubiratã – MT, o denunciado DAVISON GODOI RIBEIRO, agindo com vontade livre e consciente, impelido por motivo fútil, utilizando-se de arma branca (facão) tentou ceifar a vida da vítima Valdecir Pereira da Silva, desferindo-lhe vários golpes com cortes profundos nas regiões da cabeça, tórax, braços, pernas e tendo as duas mãos quase decepadas, não tendo o óbito se consumado por motivos alheios a sua vontade.

Na data dos fatos a Polícia Militar foi acionada por populares que informaram que o denunciado teria tentado ceifar a vida de um homem utilizando-se de um facão, a qual fora encaminhada para atendimento médico antes da chegada da milícia.

Dando início às diligências a fim de localizar o suspeito que evadiu-se do local, sem a camisa e ensanguentado, a PM logrou encontrá-lo em uma estrada vicinal, oportunidade em que foi dada voz de prisão.

Perante a Autoridade Policial o denunciado confessou que ‘Ao ver a vítima começou golpeá-la com a intenção de matá-la. Que o suspeito deixa claro que estava sóbrio tinha a intenção de matar a vítima.’
” (
sic
, ID. 138832188)

Vejamos a dosimetria.

O MM. Juiz fixou a pena-base de em 14 (catorze) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Atento à regra do artigo 59 do Código Penal, na
primeira fase
da individualização, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar neste ponto; não concorrem
antecedentes
negativos, uma vez que a existência de ações penais em curso não pode agravar a pena-base (Súmula 444, STJ); não existem elementos técnicos que permitam aferir
personalidade
e a
conduta social
do acusado; por seu turno, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo, mormente porque a motivação fútil já constitui qualificadora do crime; por sua vez, as
consequências

do crime revelaram-se demasiadamente danosas, eis que depreende-se do prontuário médico (ID 77045547) que, em razão dos golpes de facão desferidos, a vítima teve diversos ferimentos cortantes, a saber, região frontal de crânio, tórax anterior, cotovelos esquerdo e direito, graves ferimentos em punho bilateral, ferimentos na panturrilha esquerda e perna bilateral, sendo certo que no resultado da tomografia computadorizada de tórax evidenciou-se derrame bilateral sugestivo de broncoaspiração e de crânio com fratura de osso frontal e afundamento de calota craniana, necessitando de intervenção cirúrgica de revascularização da mão direita, com alto risco de perda do membro, ostentando, ainda, sequela definitiva de trauma; ademais, nesta data, verificou-se que a vítima perdeu os movimentos de suas mãos, não possuindo, atualmente, condições para o trabalho; por fim, não há prova de que o
comportamento
da vítima tenha influenciado a conduta delitiva do réu. Deste modo, diante da existência de circunstância judicial negativa,
FIXO
a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ficando em
14 (quatorze) anos de reclusão
, a qual considero necessária e suficiente para prevenção e repressão do crime.”
(sic)

Verifica-se que
a valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal,
porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que o
corre sem a vítima sofrer nenhuma lesão.

Desse modo, as lesões causadas na vítima – “
região frontal de crânio, tórax anterior, cotovelos esquerdo e direito, graves ferimentos em punho bilateral, ferimentos na panturrilha esquerda e perna bilateral, sendo certo que no resultado da tomografia computadorizada de tórax evidenciou-se derrame bilateral sugestivo de broncoaspiração e de crânio com fratura de osso frontal e afundamento de calota craniana, necessitando de intervenção cirúrgica de revascularização da mão direita, com alto risco de perda do membro, ostentando, ainda, sequela definitiva de trauma”
(
sic
)
–
são aptas a negativar as consequências do crime.

Além disso, o delito acarretou debilidade permanente na vítima, sendo constatado pelo magistrado que ela “
perdeu os movimentos de suas mãos, não possuindo, atualmente, condições para o trabalho”
(
sic
)

Não bastasse, ao contrário do que alega o apelante, na ausência de previsão legal, a exasperação da
pena-base
na
fração
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante entendimento do STJ:

“(...) "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A adoção de patamar superior exige que o órgão judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Nesse contexto, atendendo ao parâmetro estabelecido pelo STJ e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
necessários para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base foi corretamente aplicada em 14
(quatorze) anos de reclusão.

Na 2a fase, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Com efeito, tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE A ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUE RESTOU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

5. Na hipótese dos autos, percebe-se que o paciente confessou a prática dos disparos de arma de fogo, embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa e sob domínio de violenta emoção, o que caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP, já que sua manifestação restou valorada pelo júri. Nesse contexto, evidenciada manifesta ilegalidade na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, deve ser procedida à nova individualização da pena.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 12 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.”
(HC n. 545.222/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Nesse contexto, o apelante confessou a prática delitiva, embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa, e a defesa técnica discutiu a referida tese, o que caracteriza confissão qualificada.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, reconhece-se a
atenuante da confissão,
nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para reduzir a pena em 1 (um) ano, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação da excludente da legítima defesa.

A propósito
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer qualquer menção ao quantum de redução. 2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6. 3. O fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/11/2020)

Assim sendo, fica
a pena provisória estabelecida em 13 (treze) anos de reclusão.

Na 3a fase, o magistrado aplicou o
quantum
de 1/3 (um terço) pela tentativa,
“considerando o
iter criminis
percorrido, a gravidade das lesões e o quase resultado morte da vítima”
(
sic
).

A fração de redução foi motivada em elementos concretos, porquanto o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Desse modo, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), totaliza-se 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP.

Por derradeiro, o apelante busca a majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que os valores arbitrados ao advogado dativo nomeado foi menor que o previsto na tabela da OAB/MT atualizada em 2022, no qual
“sugere valor mínimo” a ser pago ao advogado criminalista que se apresenta em Sessão do Tribunal do Júri/Sustentação Oral, atribuindo o valor mínimo de (R$ 22.555,76, equivalente a (20 “vinte” HRH,s).”
(
sic
)

Pois bem, o juiz
a quo
, ao prolatar a sentença, arbitrou honorários no importe de 15 (quinze) URH’S, consignando o que se segue:

“Em razão da inexistência de Defensoria Pública nesta comarca e da nomeação de defensor dativo para patrocinar a defesa do acusado, e observando-se o que restou decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, compreendo que a fixação dos valores em valor além do que é rotineiramente aplicado se revela desproporcional, razão pela qual arbitro honorários em 15 (quinze) URH’s, de acordo com o trabalho efetuado pelo causídico (Tema 984/STJ), o qual foi iniciado na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, expedindo-se, após o trânsito em julgado, a respectiva certidão.”
(sic)

De fato, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, em 23-10-2019, firmou a orientação de que
"as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.”

Nesse âmbito,
a verba arbitrada pelo juízo
a quo
foi condizente com o trabalho desempenhado e atendeu
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, portanto, ser mantida.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a pena de
Davison Godoi Ribeiro
para
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023